Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CEB. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. AÇÃO PROPOSTA CONTRA USUÁRIO QUE TERIA SE BENEFICIADO IRREGULARMENTE DO CONSUMO DE ENERGIA E NÃO CONTRA O TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CARACATERIZAÇÃO.
1 – Apelação contra sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, devido à ilegitimidade passiva ad causam (art. 485, VI, do CPC).
2 – A condição de “usuário encontrado” constante na lavratura de termo de inspeção, ainda que alegadamente cônjuge da responsável pela unidade consumidora, não o torna, por si só, solidariamente responsável pelo débito apurado pela concessionária de energia elétrica, a partir de irregularidades constatadas em vistoria por seus funcionários. Ademais, segundo o art. 265 do CC, a solidariedade não se presume.
3 – Por outro lado, não é suficiente para caracterizar o “usuário encontrado” como parte legítima para constar no polo passivo da ação a alegação de que “aquele que se beneficiar do consumo irregular de energia elétrica pode ter contra si direcionada a cobrança da fatura”. Afinal, no caso dos autos, houve a notícia de que o consumo de energia era irregularmente distribuído entre 55 casas em condomínio, cujos responsáveis, em contrapartida, não foram trazidos pela autora para compor a relação processual.
4 – Ainda que os procedimentos aplicados pela concessionária de energia elétrica para apuração do caso possam ter sido considerados regulares por sua Agencia Reguladora, isso não desonera a parte autora de observar os pressupostos processuais e as condições da ação para propor em juízo a cobrança da dívida, a qual deve se dar invariavelmente de acordo com as premissas do Código de Processo Civil.
5 – Apelação conhecida e desprovida.